Tribunal: TJMT
Processo: 8012166-82.2015.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012166-82.2015.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 069.961.254-30 (RECORRENTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA - CNPJ: 05.311.851/0001-79 (RECORRIDO), LAISA FERNANDA CORREA DOS SANTOS - CPF: 009.176.041-05 (RECORRIDO), FELICIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 013.855.021-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
8012166-82.2015.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA

Recorrido
s
:

SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA e LAISA FERNANDA CORREA DOS SANTOS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEMORA OU RECUSA DE
DOCUMENTO DE
TRAN
S
FERÊNCIA.

DANO MORAL.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos, etc.

Dispensado
o
relatório
, a
teor
do art. 38 da Lei n° 9.099/95.
Fundamento
.
Decid
o
.
Trata
-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta

por
RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA
em

face
de SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA - LAISA FERNANDA CORREA DOS SANTOS - FELICIO JOSE
DOS SANTOS JUNIOR.
Cumpre

anotar
que o
caso

em

apreço
é
hipótese
que
comporta
o
julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do
artigo
355 do CPC,
não

havendo
, salvo

melhor

juízo
, a
necessidade
de
dilação

probatória
.
Inicialmente
, antes de
qualq
uer

outra

digressão

opino

por

declarar
à
revelia
da
segunda

parte

Reclamada
- LAISA FERNANDA CORREA DOS SANTOS,
uma

vez
que,
devidamente

intimada
, pois é
dever
da
parte

manter

atualizado
o
seu

endereço
,
assim

como

informar

qualquer

alteração
no
curso
do
pr
ocesso
,
presumindo
-se
válida
a
intimação

dirigida
no
endereço

constante
dos autos,
ainda
que
não

recebida

pessoalmente
pela
parte

interessada
,
observância

ao
Art. 274, § º do CPC. In
casu
, a
segunda

parte

reclamada

foi

devidamente

citada
no id 120067280.
Desta forma, a
confissão

ficta
dos
fatos

aduzidos

na

inicial
é
medida
que se
impõe
,
contudo
,
conforme

elencado
no art. 20 da Lei nº 9.099/95
pertence

ao
Juiz a
convicção

quanto

a

ocorrência
dos
fatos

narrados
pela
parte

Autora
.
Já
com
relação
, a
terceira

p
arte
Ré - FELICIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR
conforme
se
colhe
dos autos, a
parte

autora

requer
a
desistência
do
demando
, ante
a

impossibilidade
de
encontrá
-lo,
postulando
pela
sua

homologação
(Id.136045953).
Não

visualizando

questões
de
nulidades
,
passo

ao

ju
lgamento

meritório
. MÉRITO O
cerne
da
controvérsia
,
trata
-se de
uma

ação

indenizatória

intentada

em

razão
da
instituição
de
ensino

ter

demorado
para
expedir

guia
de
transferência
, a
fim
de que o
autor

pudesse

dar

continuidade

aos

estudos

em

estabelecimento
de
ensino

diverso
,
localizado

neste

município
. Em
síntese
,
narra

a

inicial
que,
em

fevereiro
de 2014, o
reclamante
se
matriculou
no
curso
de Técnico
em

Mecatrônica
,
ofertado
pela
reclamada
. Relata que,
por

incentivo
e
orientação
da
reclamada
,
em

setembro

de 2014, o
autor
e
seus

demais

colegas

realizaram
a
inscrição
do Educa Mais
Brasil
,
todavia

após

terem

pagado
R$385,00, pela
inscrição
, passados 15 (quinze)
dias
a
reclamada

informou
que a
turma
dele
não

poderia
ser
contemplada
, pois
tal

programa do govern o era apenas para aquelas

pessoas
que
ingressariam

em
um
Curso
Técnico. Segue
narrando
que,
diante
da
situação
, e, a
demais

fatores
,
em

novembro
de 2014 o
reclamante

pediu

sua

transferência
para
a
Escola CIENTEC de Lucas do Rio Verde-MT,
onde
se
matriculou
no
curso
de
eletromecânica
.
Salienta
que,
poderia

aproveitar

algumas

matérias
que
já

tinha

estudado
no
curso
de Técnico
em

Mecatrônica
,
todavia
,
devido

ao

não

encaminhamento
da
transferência
,
teve
que
fazer
as
disciplinas

novamente
. Devido à
inércia
da
re
clamada
, o
autor

já

desrespeitou

todos

os

prazos

estabelecidos
pela Escola CIENTEC para
apresentar
a
transferência
.
Aduz
o
autor

ainda
que,
abriu

processo

administrativo
junto
ao
PROCON, mas
não

obteve

êxito
.
Portanto
,
não

resta

alternativa
,
senão

buscar

g
uarida
junto
ao

judiciário
, para que a
reclamada

cumpra
com o
seu

dever
de
fornecer

ao

reclamante

os

documento

solicitados
.
Além

disso
, da
reclamada
ser
condenada

pelos

prejuízos

causados

ao

autor
. Pois
bem
. Pela
distribuição
da carga
probatória
, o
ônus
da

prova

incumbe

ao
Autor
quanto

ao

fato

constitutivo
do
seu

direito
, e
ao

Réu
a
contraprova
com a
respectiva

existência
de
fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
referido

direito
,
na
forma do art. 373, I e II, do CPC. In
casu
,
restou

incontroversa
qu
e o
autor

firmou

contrato
de
prestação
de
serviços
com
demandada

ora

acionada

matriculado
no
curso
de Técnico
em

Mecatrônica
, e, que
houve

demora

excessiva
para
entrega
dos
documentos

necessários
para
transferência
do
curso
para
outra

instituição
de
ensino
,
conforme
o Id. 669754 – 669752 -669756.
Destarte
que,
autor

acostou

aos
autos
documentos

capazes
de
demonstrar
a
verossimilhança
de
suas

alegações
. Ao
revés
, a
requerida

não

trouxe

aos
autos
qualquer

documento

passível
de
elidir
o
direito
do
autor
,
não

se
desincumbindo
do
seu

ônus
, a
teor
do art. 373, II, do CPC. Da
análise

detida
dos autos,
verifica
-
se a

ocorrência

abusiva
e
ilegal

da
parte
Ré
em

não

fornecer

os

documentos

necessários
para
transferência
do
curso
. Com
esteio
no art. 14, § 3º, II, do CDC,
o
fornecedor
do
produto

ou
o
prestador
do
serviço

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa,
pelos

defeitos

na

prestação
do
serviço
,
somente se desonerando da obrigação de indenizar se demonstrar a inexistência do defeito

na

prestação
do
serviço
,

ou

provar
a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
, o que
não

ocorreu
no
caso

em

tela
. Nesse
caminho
,
observa
-se que
embora
o
autor

tenha

realizado
o
pedido
de
transferência

em

novembro
de 2014, o
referido

documento

não

foi

entregue
. Frise-se que a
parte

não

comprovou

nenhuma
causa
impeditiva
,
tampouco
que
o

documento

não

foi

entregue

por
culpa
exclusiva
do
reclamante
. Desse modo,
reconhecida
a
falha

na

prestação
do
serviço
, e,
por

consequência
, o
dano
moral,
a

indenização

deve
ser
compatível
com a
r
eprovabilidade
da
conduta

ilícita
, a
situação

vivenciada
pela
parte

autora

enseja

reparação

neste

sentido
,
em
face
do

caráter

dissuasório
que
representa
,
diante
da
conduta

censurável
e
inadequada
da
instituição
de
ensino
. No
caso

em

testilha
,
configurados

os

danos

morais
. O
dano

extrapatrimonial

existe
e
independe
de
prova
de culpa
do

demandado
(in
re

ipsa
), dada a
responsabilidade

objetiva
,
em

decorrência
do
risco
do
empreendimento
.
Houve

efetiva

quebra
da boa-
fé

objetiva
e da
força

vinculante
da
oferta
. A

situação

gerou

incômodos

significativos
,
transbordantes
da
normalidade
,
não

podendo
ser
encarada
a
situação

vivenciada
com
mero

aborrecimento
do
cotidiano
. A
resistência

em

prestar
o
serviço
de forma
célere

indiscutivelmente

causou

prejuízos
. O
dano
moral
,
conforme

já

mencionado
,
sequer

precisa
ser
provado
,
na

medida

em
que
possível

mensurar

os

transtornos
e
incômodos

experimentados

decorrentes
da
conduta
da
requerida
,
prejudicando
o
autor
no
seu

desenvolvimento

acadêmico
.
Corroborando
com o
entendimento
,
seguem

julgados

proferidos

em

casos

análogos
: “TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA TURMA RECURSAL Padre Casimiro Quiroga, SN,
Imbuí
, Salvador - BA Fone: 71 3372-7460 ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DA BAHIA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS PROCESSO Nº: 0025902-44.2017.8.05.0001 RECORRENTE: JOSILEIDE SANTOS LEITE RECORRIDO: SEEB - SOCIEDADE DE ESTUDOS EMPRESARIAIS AVANÇADOS (MANTENEDORA DA FACULDADE SÃO SALVADOR) RELATORA: J
UÍZA MARIA LÚCIA COELHO MATOS RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONCLUSÃO DO NONO SEMESTRE NA INSTITUIÇÃO RÉ (2016.2) E DA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO CURSO DE DIREITO PARA FACULDADE DIVERSA, EM 06/01/2017, TENDO PAGO
AS TAXAS CORRESPO
NDENTES EM 27/01/2017, NO VALOR TOTAL DE R$ 102,50 (-), AINDA QUE HAJA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO VETANDO A COBRANÇA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS E DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA PELOS ESTUDANTES, NÃO HAVENDO RESPOSTA ACERCA DE SEU REQUERIMENTO ATÉ A PRO
POSITURA DA AÇÃO (02/03/2017), ESTANDO IMPEDIDA DE PROSSEGUIR COM O CURSO. DEFESA PAUTADA NA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA PELA PARTE AUTORA EM 26/01/2017 E PAGAMENTO DA TAXA RESPECTIVA EM 22/02/2017, HAVENDO UM PRAZO DE 05 (CINCO) A 10 (DEZ) DIAS Ú
TEIS, APÓS A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO, PARA FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, TENDO OCORRIDO AINDA A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE CARNAVAL. PROTOCOLO DA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA Nº 304510, DATADO DE 06/01/2017, TRAZIDO AOS AUTOS, SENDO IN
DEVIDA A COBRANÇA DE TAXAS PARA EMISSÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR E DEMAIS DOCUMENTOS PERTINENTES À ATIVIDADE ACADÊMICA, INEXISTINDO SEQUER PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA REFERIDA COBRANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA EXPEDIÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVA
ÇÃO DA TRANSFERÊNCIA EXTERNA REQUERIDA PELA AUTORA, CONCLUIDA PELA INSTITUIÇÃO RÉ APENAS EM 10/03/2017 (EVENTO 18). ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA ACIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE E NULIDADE DA COBRA
NÇA DE TAXA PARA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS VINCULADOS À TRANSFERÊNCIA EXTERNA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA PELA DEMANDANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Classe:
Recurso

Inominado,Número
do
Processo
: 0025902-44.2017.8.05.
0001,Relator
(a): MARIA LUCIA COELHO MATOS,
Publicado

em
: 13/04/
2018 )
(
destaquei
)”. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DEMORA EXC
ESSIVA E INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM EXPEDIR O DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DOCUMENTO EXPEDIDO SOMENTE DEPOIS E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – LOGRO, DESPREZO E HUMILHAÇÃO IMPOSTOS À ALUNA – DANO M
ORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO - 1. A
disponibilização
do diploma
ao

aluno
é
consequência

lógica
da regular
concluso
do
curso
de
especialização
, e,
caso

ocorra

demora

injustificada

na

entrega
do
documento
,
tal

situação

configura

falha

na

prestação
do

serviço
,
obrigando

a

instituição
de
ensino
a
reparar

os

danos

daí

provenientes
. 2. A
demora

excessiva
e
injustificada
da
instituição
de
ensino
superior para
expedir
do diploma de
conclusão
do
curso
,
obrigação

só

cumprido

por

força
de
decisão
judicial,
exp
õe

a

aluna
à
situação
de
logro
,
desprezo
e
humilhação
,
configurando
,
consequentemente
,
ato

ilícito

apto a caracterizar o dever de indenizar o dano moral causado

ao

estudante
. (N.U 1004970-77.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO
FERREIRA FILHO,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
12/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022). Assim, o
dano
moral
sua

reparação
é
impositiva
,
na
forma do art. 5º,
incisos
V e X da
constituição
federal e do art. 944 e
seguintes do código civil. D efinida a responsabilidade
da Ré,
resta

fixar
o valor da
indenização

pelo

dano
moral
sofrido
pela
Reclamante
. No que se
refere

ao
quantum da
indenização
, a
melhor

doutrina
e
jurisprudência

orientam
que para o
seu

arbitramento

justo
, o
juiz

deve

levar

em

co
nsideração

principalmente
o
poder

econômico
de
quem

deve

indenizar
, mas,
não

isoladamente
, pois
também

são
de
relevância
outros
aspectos
, tais
como
a
situação

pessoal
das
ofendidas
, a
gravidade
do
dano
moral,
sobretudo
no que
diz

respeito

aos

reflexos

nega
tivos
do
ilícito
civil
na

auto-
estima
da
vítima
e
nas

suas

relações

sociais
, o
grau
da culpa e a
rapidez

na

atenuação
da
ofensa
e de
seus

efeitos
. No
caso

concreto
,
tomando

como

parâmetro

os

critérios

acima

referidos

razão
pela qual
fixo
quantum
indenizató
rio

em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), é
suficiente
para
reparar
, o
prejuízo
moral que
o

fato

acarretou
. De outro
norte
, no que
tange

aos

danos

materiais

pleiteados

pelo
Autor,
tem
-se que
não

devem
ser
acolhidos
. Pois
restou

devidamente

comprovados

nos
auto
s o
pagamento
da
inscrição
do Educa Mais
Brasil
no valor de R$385,00. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, com
fundamento
no art. 487, I, do CPC,
opino

por
JULGAR PARCIALMENTE IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial

em

relação

às
partes
Reclamadas
para; COND
ENAR a
pagar

ao

reclamante
o valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
indenização

por
DANOS MORAIS, com
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
da
citação
e
correção

monetária
(INPC) a
partir
da data da
prolação

desta

sentença
. Por
pertinência
CONFI
RMAR, a
medida

liminar

anteriormente

concedida

nos
autos Id.669757.
Outrossim
,
em

relação
à
terceira

parte
Ré - FELICIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR,
opino
pela
homologação
da DESISTÊNCIA e JULGANDO EXTINTO o
feito

sem

resolução
do
mérito
, o que
faço
com forte
n
a
norma do art. 485,
inciso
VIII do NCPC. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz de
Direito
,
nos

t
ermos
do art. 40 da Lei 9.099/95.
Lauriane
A. Pinheiro
Juíza

Leiga
Vistos, etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa
a via
recurs
al
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
. Cumpra-se.
Às

providências
. Lucas do Rio Verde/MT, data da
assinatura
digital. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
pa
rte

reclamante
.Em breve
resumo
,
sustentou
que o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
é
ínfimo
e
requereu

sua

majoração
.

3.
Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

4.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
Houve recurso apenas da parte reclamante,
ataca
ndo
tão somente o valor da indenização
por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da
culpa e
do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
cri
térios
,
especialmente
o tempo
despendido
pela
parte

reclamante

na

tentativa
de
obter

os

documentos
para
aproveitamento
de
matéria

cursada

na

instituição

reclamada
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensaçã
o
do
dano
moral e
não

merece

reforma
.
Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
, inclusive,
em

alguns

casos
,
havendo

condenação

em

quantia

inferior
(N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
, HILDEBRANDO DA COSTA
MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023; N.U 10005
83-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023).
Destaca
-se que
o

consumidor

informou

na

petição

inicial
que
já

havia

iniciado
o
curso

em

outra

insti
tuição
de
ensino
,
embora

tivesse
que
refazer

algumas

disciplinas
,
contudo
,
não

apresentou

situações

agravantes que ensejassem a majoração do quantum indenizatório
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).
Deixo
de
fixar

honorários

advocatícios
,
porquanto

não

foi

constituído

advogado

pelas
partes
reclamadas
.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, n
os termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024